Tribunal: TJSP
Processo: 0001376-06.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras das servidoras penitenciárias - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Interrupção do lapso temporal e perda de dias que são consequências legais do incidente -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras das servidoras penitenciárias - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Interrupção do lapso temporal e perda de dias que são consequências legais do incidente - Mantido o quantum da perda – Recurso desprovido.